Tribunal: CARF
Processo: 14135.001492/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.001492/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATRA COOP TRAB SERV DO OESTE PTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/1999
DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34.
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS NA CONTABILIDADE.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de lançar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.001492/2008-03
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001492/2008-03

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14135.001492/2008-03 (AI/DEBCAD n° 35.508.013-3), em face da Decisão-notificação - DN no
21-027/064/2004, julgado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência
Executiva da Previdência Social, no qual entendeu-se por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Seção de Análise de Defesas e
Recursos desta Gerência Executiva da Previdência Social que assim os relatou:
“DA AUTUAÇÃO
O presente Auto de Infração foi lavrado tendo em vista que a empresa deixou de
registrar em títulos próprios de sua contabilidade o valor da retribuição efetuado aos
cooperados decorrentes dos serviços prestados às pessoas físicas, separadamente da
retribuição decorrente de serviços prestados às pessoas jurídicas, tudo devidamente
informados no Relatório Fiscal da Infração de fls. 03, o que constitui infração ao inciso
II, do artigo 32, da Lei 8.212/91, combinado com inciso II, do § 13, do artigo 225, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o procedimento fiscal a autuada apresentou, em 25/09/2003,
impugnação tempestiva de fls. 20 a 102, argumentando, em síntese, o que segue:
Preliminarmente
Argüi a defendente, que a agente da fiscalização equivocou-se ao considerar os
associados da autuada como empregados. Que em decorrência desse equívoco, aplicou a
penalidade epigrafada, em razão do não cumprimento de obrigação acessória que teria,
se tivesse a seu cargo empregados, o que nunca aconteceu;
Que ser esse equívoco será dissipado ao se analisar a doutrina contida no § único do
artigo 442 da CLT, que assim ensina: "Qualquer que seja o ramo de atividade da
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela;"
Que se a lei máxima, que regulamenta o trabalho, diz que não existe relação de emprego
entre as cooperativas e seus associados, não há como, legalmente, classificá-los como
empregados, sendo portanto, ilegal a pretensão da Fiscalização em aplicar penalidades a
autuada pela falta de apresentação de documentos que estaria sujeita caso fosse
empregadora, o que jamais ocorreu;
Que a autuada não tem, sequer, o registro de um empregado, e são classificados com
contribuinte individual do INSS, conforme faculta o inciso IV, do § 15, do artigo 9°, do
Decreto 3.048/99, reproduzindo-o. Junta a defendente, os documentos de 25 a 102,
protestando pelo reconhecimento do equívoco da Fiscalização alegando que não existe a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001492/2008-03

infração lavrada descrita pela Autoridade Lançadora o que torna o Ato Administrativo,
pleno de ilegalidade.
Cita o artigo 142 do CTN, argumentando que o Auto de Infração, por ser ilegítimo, não
tem competência para se constituir em lançamento regular pois não atende o que
determina o referido dispositivo legal acima;
Acrescenta a notificada denúncia de que foi alvo de intimidação pela Autoridade
Administrativa responsável pela fiscalização, em várias oportunidades, para que a
mesma aderisse ao REFIS, e como esse fato não ocorreu, como represália, procedeu-se
à emissão do presente Auto de Infração, requerendo fosse a Autoridade Lançadora
denunciada nos termos do artigo 10 da Lei 10.028/2000.
Conclui a impugnante requerendo a ilegalidade e o consequente arquivamento do
presente Auto de Infração — Al.
É o relatório.”
A Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 143/150, bem
como juntou documentos às fls. 151/186, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pela Gerência Executiva do INSS foi mantida a decisão recorrida, haja vista o
recurso não apresentou fatos novos e sequer foi instruído com depósito prévio de 30% da
exigência fiscal, conforme fls. 189/190.
Às fls. 218/220, pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional foi apresentado
parecer determinando o retorno do processo a fase administrativa, consoante MP n° 413 que
revogou os parágrafos 1o e 2o do artigo 126 da Lei 8213/91, devendo os autos serem
encaminhados à Segunda Instância Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A ciência foi pessoal conforme folha de rosto do auto de infração se deu em
03/09/2003.
Após a apresentação do recurso ora em exame, em 20/06/2008, foi publicada a
Súmula Vinculante no 8, do STF, cujo enunciado possui a seguinte redação:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001492/2008-03

“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência parcial das
infrações que abrangeram lançamento.
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência parcial deve ser reconhecida.
Ocorre que em relação as competências 11/1997 e 13/1997, o vencimento do
tributo se deu em 12/1997, assim, em relação a essas competências, o primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/1998, encerrando-se em
31/12/2002.
Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 03/09/2003, deve ser
conhecida a decadência parcial das infrações, pois já estaria decorrido o prazo para lançamento
de multa por descumprimento de obrigação acessória em relação as infrações das competências
até 11/1997, inclusive, e as anteriores a estas e 13/1997.
Contudo, embora seja reconhecida a decadência parcial, somente se alteram as
competências que foram verificadas as infrações, não alterando o valor do auto de infração, haja
vista que a multa possui valor fixo.
Mérito.
Nos termos do artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 ao 17, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, a empresa é obrigada a
lançar, mensalmente, em título próprio de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
No presente caso, verifica-se que nos autos que trata da obrigação principal
(processo no 14135.001490/2008-14), foi dado parcial provimento ao recurso para afastar do
lançamento o levantamento referente a segurados empregados. Deste modo, devem ser
desconsideradas as infrações por descumprimento de obrigação acessória os fatos relacionados a
caracterização de segurado empregado contidas no auto de infração.
Em que pese o exposto, ocorre que tal fato não tem o condão de alterar o valor do
auto de infração, haja vista que a multa possui valor fixo.
Diante do provimento do recurso voluntário do processo no 14135.001490/2008-
14 ser parcial, resta comprovado nos autos o efetivo cometimento da infração, de modo que
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001492/2008-03

aplicação da penalidade ao caso presente se encontra perfeitamente legal, não tendo a
contribuinte provado o seu direito para afastar, por completo, a ocorrência da infração que lhe foi
imputada.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Por fim, saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a
autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo,
deverá observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital